Tribunal: STF
Processo: RHC 235662
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Diva Carreto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 854.916/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que a recorrente cumpre pena definitiva de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). 



    3. Com a alegação de ter idade avançada a recorrente e diagnóstico de hipertensão grave, a defesa requereu a concessão de prisão albergue domiciliar, com base no inc. III do art. 5º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. O pleito foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP em 28.4.2023 (Execução Penal n. 0002971-81.2022.8.26.0520). 



    4. Insistindo no deferimento do benefício da prisão domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2199308-80.2023.8.26.0000. Em 16.8.2023, a Décima Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa: 



    “Habeas Corpus – Favorecimento a prostituição ou outras explorações sexuais de vulnerável – Recomendação nº 62 do CNJ – Pandemia – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 13).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 854.916/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 20.9.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 30.10.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/1984 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. 



    2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 35). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que, “nos termos do art. 5º, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ, editada com a finalidade de se evitar a propagação do vírus COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, a paciente faz jus à prisão albergue domiciliar” (fl. 3, e-doc. 36).



    Argumenta que “a idade avançada da paciente 71 (setenta e um) anos de idade, – conforme receitas juntadas – faz uso contínuo de medicamentos para o tratamento da pressão alta (hipertensão grave), o que o coloca no grupo de risco para complicações médicas em decorrência da contaminação pela COVID-19, segundo relatório do Ministério da Saúde, conforme atestado médico emitido pelo recinto prisional” (sic, fls. 3-4, e-doc. 36). 



    Ressalta que, “conforme noticiário e pesquisas comprovadas, são fatores de risco para complicações clínicas em decorrência da contaminação pela COVID-19, a presença de comorbidades como diabetes, câncer, doença pulmonar prévia, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, imunossupressão, além da presente neste caso, a hipertensão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que, “conforme o artigo 1º da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional do Justiça, é importante que o Poder Judiciário tome as medidas necessárias para a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade. Assim, nos casos daqueles que integram os grupos de risco, é inevitável a prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 5º, inciso I da referida Resolução” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. decisão guerreada, requer que: 



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) A concessão a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do paciente Diva Carreto, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar para que possa responder ulteriores termos do processo; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    d) a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar enquanto perdurar a sua grave situação de saúde, nos termos nos termos do art. 5º, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1).



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 55 e 60). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica à recorrente. 



    9. O pedido apresentado não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. A recorrente cumpre pena definitiva de quatro anos e oito meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), sendo incontroverso não ter alcançado o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão ao regime aberto.



    11. Na espécie, embora a recorrente tenha idade superior a setenta anos (art. 117 da Lei de Execuções Penais), não cumpre pena no regime aberto. Alega-se estar a recorrente acometida de doença grave (inc. II do art. 117 da Lei de Execuções Penais), o que exigiria cuidados especiais, daí a postulação de que, excepcionalmente, possa lhe ser concedida prisão domiciliar humanitária.



    Entretanto, as decisões constantes dos autos indicam estar a recorrente recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional onde está custodiada. 



    12. O juízo das execuções criminais indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:



    “Diva Carreto, qualificada nestes autos, pleiteia pela concessão de prisão albergue domiciliar, alegando preencher os requisitos legais. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 



    DECIDO. 



    Com efeito, o artigo 117, da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão albergue domiciliar aos condenados acometidos de doença grave. Ocorre que, tal previsão é uma excepcionalidade, a fim de preservar a vida do sentenciado e eventuais circunstâncias para o deferimento do pleito não são demonstradas no caso em tela. 



    Embora o relatório de saúde do estabelecimento prisional (fls. 52) tenha informado o diagnóstico de hipertensão, o mesmo demonstra, igualmente, que está sendo prestado tratamento de saúde adequado em prol da sentenciada, uma vez que consta ‘a reeducanda faz acompanhamento rotineiro de aferição da pressão arterial e necessita de remédios hipotensores para regular as oscilações desta condição, a qual ambos os genitores da executada, segundo relata, também desenvolveram em vida. Afirma não possuir histórico de abuso de drogas, fármacos ou vício em cigarro ou bebidas alcoólicas. Desempenha algumas funções laborterápicas de maneira compatível com sua idade e condições, em total conformidade com o artigo 32, § 2º da Lei nº 7210/1984 (LEP) par fins de remir os dias encarcerada. Foi submetida a baterias de exames, inclusive participou do mutirão da mamografia, porém ainda não recebemos o laudo e as imagens para instruir este requisitório’. 



    Nesse sentido, importante destacar o entendimento da Ministra Maria Thereza de Assis Moura: ‘A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que o tratamento pode ser ofertado no estabelecimento prisional e que o procedimento para essa finalidade tem sido realizado de forma regular’ (HC 245.540/GO, Sexta Turma, Julgamento em 29/5/2013). 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela reeducanda Diva Carreto, recolhido(a) no(a) Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro. 



    Outrossim, deverá a unidade prisional promover o atendimento médico necessário ao quadro de saúde da reeducanda” (e-doc. 7 – grifos nossos). 



    13. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício da recorrente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Marcelo Gordo:



    “Denega-se a ordem impetrada, já que inexistente, nas circunstâncias, o afirmado constrangimento ilegal denunciado. 



    No particular, conforme consulta aos autos principais, a paciente cumpre pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por ter sido condenada pela prática do delito previsto no artigo 218-B, § 1º, do Código Penal (favorecimento a prostituição ou outras explorações sexuais de vulnerável), e atualmente desconta a sanção em regime fechado, com término previsto para 20/2/2027 (cf. Boletim Informativo de fls. 86/89 dos autos principais). 



    E, no particular, como constou do despacho inicial, com relação à pandemia causada pelo COVID-19, registre-se que a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, é desprovida de caráter vinculativo, e não determina nem poderia a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, mas tão somente recomenda a reapreciação criteriosa das prisões em hipóteses específicas. E nesse caso de excepcionalidade, o deferimento da soltura depende de pressupostos inafastáveis, quais sejam: comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e risco real de que o estabelecimento em que recluso o agente, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 



    Todavia, no caso da paciente, não se vislumbram essas hipóteses autorizadoras do deferimento de regime de prisão domiciliar até porque, apesar de existirem elementos pelos quais se constate que integre grupo de risco já que é idosa, não há comprovação de que o presídio em que inserida não conte com suficiente equipe de saúde ou não forneça à ela tratamento médico, caso necessário. 



    Desse modo, deve ser mantida a bem fundamentada decisão vista as fls. 51/52. A paciente, afinal, cumpre pena em regime fechado, com término previsto para 20/2/2027 (fl. 47), e, segundo consta da decisão combatida, vem recebendo, na unidade prisional em que se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (cf. documentação de fls. 13/45) reunindo o estabelecimento prisional as condições de prontamente encaminhá-lo a nosocômio regional de referência em caso de alguma intercorrência. Nesse ponto, merece relevo trecho da decisão que indeferiu o benefício (fls. 95/96 dos autos principais): (…)



    Vale dizer, não se vislumbram aquelas hipóteses de possibilidade de concessão de prisão domiciliar constantes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem” (fls. 2-5, e-doc. 13).



    14. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de prisão domiciliar, apresentado pela defesa da recorrente: 



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Isso porque o artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. In verbis:



    ‘Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante’.



    A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho proferido pelo Juízo da Execução: (…)



    No caso, malgrado esteja o recorrente em grupo de risco relativo a Covid-19, o Juízo de execução pontuou que ‘que está sendo prestado tratamento de saúde adequado em prol da sentenciada’ e ‘a reeducanda faz acompanhamento rotineiro de aferição da pressão arterial e necessita de remédios hipotensores para regular as oscilações desta condição’ (e-STJ, fl. 60). 



    Ademais, conforme constou o Tribunal de origem, ‘no caso da paciente, não se vislumbram essas hipóteses autorizadoras do deferimento de regime de prisão domiciliar até porque, apesar de existirem elementos pelos quais se constate que integre grupo de risco já que é idosa, não há comprovação de que o presídio em que inserida não conte com suficiente equipe de saúde ou não forneça à ela tratamento médico, caso necessário’ (e-STJ, fl. 83). 



    A propósito, os seguintes julgados: (…)



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada” (e-doc. 38).



    15. Na espécie em exame, a questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. O juízo das execuções criminais assentou que, “embora o relatório de saúde do estabelecimento prisional (fls. 52) tenha informado o diagnóstico de hipertensão, o mesmo demonstra, igualmente, que está sendo prestado tratamento de saúde adequado em prol da sentenciada” (fl. 1, e-doc. 7).



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado à recorrente no estabelecimento prisional onde está custodiada. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    Não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2021). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    16. O juízo das execuções criminais considerou o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    17. Não há impedimento a que a defesa apresente, no juízo das execuções criminais, pedido para reavaliação da situação específica da recorrente, com a juntada de novos elementos probatórios, aptos a demonstrar a legitimidade de seu pleito, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 



    18. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis quanto ao levantamento do segredo de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora